Tribunal: TJDFT
Processo: 0722401-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722401-79.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ZACARIAS DA SILVA ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Administrativo. Apelação. À falta de comprovação de má-gestão do depositário da conta PASEP, mantém-se a improcedência do pedido reparatório formulado. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por dano material por má-gestão da conta PASEP. II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se: (i) aplica o CDC e a inversão do ônus da prova; (ii) houve erro na aplicação das atualizações monetárias o que caracteriza má-gestão e ilegalidade; (iii) o dinheiro desapareceu da conta em agosto e outubro de 1988 e sobre ele não houve a incidência de atualização monetária; (iv) não pretende a modificação de índices ou discutir a correção monetária aplicada; III. Razões de decidir 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi criado pela Lei Complementar 8/1970 e os recursos eram vertidos a programas especiais de investimentos na forma da Lei Complementar 19/1974. Com advento do artigo 239 da CF a arrecadação dos programas passou a ter como destino o financiamento do programa do seguro-desemprego e do abono salarial e, atualmente, de outras ações previdenciárias. 4. A relação jurídica entre a parte autora e o Banco do Brasil não é de natureza consumerista, devendo ser observada a legislação que rege o PASEP. 5. O laudo pericial demonstra o cômputo e atualização dos valores existente na conta PASEP no ano de 1988 e que os índices determinados pelo Conselho Diretor foram corretamente aplicados pelo Banco do Brasil S/A. 6. As alegações de má-gestão por indevida a movimentação da conta foram formuladas de forma genérica sem indicar quais são os lançamentos incorretos aptos a infirmar a verossimilhança do extrato apresentado pelo Banco. 7. O extrato apresentado pelo banco equivale à prestação de contas das verbas recebidas dos órgãos empregadores na época dos depósitos, indica adequadamente as saídas de valores e informa o saldo atualizado pelos índices determinados pelo Conselho Diretor, presumindo-se verdadeiro o documento e os lançamentos nele constantes. 8. De posse de seus documentos pessoais (comprovantes de depósito do órgão empregador não lançados, contracheques e extratos bancários) e do extrato da conta PASEP a parte interessada deve impugnar de forma específica o lançamento considerado indevido apto a caracterizar a má-gestão alegada que justifique a produção de outras provas e não caracteriza prova diabólica. 9. Além das hipóteses de solicitação da parte beneficiária por eventos específicos, a retirada era realizada em cumprimento à determinação do Conselho Diretor, gestor do Fundo, conforme previsão nos regulamentos (Decretos números 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019). 10. Não comprovado o ato ilícito (má-gestão), não restou caracterizada a responsabilidade civil do Banco do Brasil apta a ensejar a reparação pelos danos alegados. IV. Dispositivo e tese 11. Apelação conhecida e não provida. Tese de julgamento: “1. Não houve a comprovação das alegações de má-gestão pelo desaparecimento de valor no ano de 1988, pela aplicação incorreta de índice determinado pelo Conselho Direito e pelo fato de que os saques foram realizados com base em determinação do Conselho Diretor.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239. LC ns. 8/1970, 19/1974 e 26/1975. Decretos ns. 78.276/1976, 4.751/2003 e 9.978/2019. CPC, arts. 373 e 434. Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1150/STJ. REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerra vilipêndio aos artigos 6o, 373, incisos I e II, e 932, todos do Código de Processo Civil, 43, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 37, § 6o, e 39, ambos da Constituição Federal, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 1o, parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 2o, 5o e 7o, todos da LC 8/1970, 1o, 3o e 4o, todos da LC 26/1975, e LC 25/1976, sustentado que não se insurge contra as normas de administração do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, tampouco sobre os depósitos realizados pela União, mas sobre a má-gestão/falha na execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade recai exclusivamente sobre o recorrido. Afirma que a parte contrária não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do insurgente, nem demonstrou que este realizou eventuais saques, tampouco apontou que tenha deixado de receber os valores a que a União estava legalmente obrigada a repassar ao PASEP. Enfatiza a responsabilidade direta pelos danos patrimoniais e morais causados, uma vez que houve saques ilegais na conta do recorrente, além da errônea e inexplicável aplicação da conversão monetária prematuramente. Conclui que o banco deve ser condenado ao pagamento dos valores depositados a título de PASEP, devidamente atualizados, conforme parecer técnico contábil apresentado na inicial. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do TJ/CE, do TRF da 4a Região, e do STJ. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado vilipêndio aos artigos 6o, 373, incisos I e II, e 932, todos do Código de Processo Civil, 43, 186, 927 e 944, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 1o, parágrafo único, e 7o, ambos do Decreto 4.751/2003, 4o do Decreto 9.365/1996, 4o do Decreto 9.978/2019, 18 do Decreto 71.618/1972, 4o e 5o, ambos da LC 7/1970, 2o, 5o e 7o, todos da LC 8/1970, 1o, 3o e 4o, todos da LC 26/1975, bem como no que se refere ao mencionado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: Por conseguinte, não foram comprovadas as alegações de má-gestão e ilegalidade por inobservância dos índices determinados pelo Conselho Diretor que incidiu, inclusive, sobre o saldo de 1988. No que se refere aos outros valores que foram “subtraídos” por lançamentos de débitos para fundamentar a má-gestão, a alegação foi formulada de forma genérica sem indicar quais são os lançamentos que considera incorretos aptos a infirmar a verossimilhança do extrato apresentado pelo Banco [...] demais, o extrato apresentado pelo banco equivale à prestação de contas das verbas recebidas dos órgãos empregadores na época dos depósitos, pois aponta adequadamente as saídas de valores e informa o saldo atualizado pelos índices determinados pelo Conselho Diretor, presumindo-se verdadeiro o documento e os lançamentos nele constantes. Em razão disso, compete à parte autora impugnar, especificadamente, os lançamentos que entende ser incorretos, inexistindo a presunção de gestão defeituosa. No ponto, há de se ressaltar que isso não configura produção de prova de fato negativo nem prova diabólica, muito menos de difícil obtenção, inexistindo justificativa para a inversão do ônus da prova ou para o pedido de exibição de documento. Ao contrário, em se tratando de dados financeiros vinculados a conta bancária e a órgão empregador, todos de natureza sigilosa e personalíssima, compete com exclusividade à parte autora a sua obtenção [...] Assim, também carece de fundamento a alegação de saques indevidos [...] Em suma, analisados os fatos à luz dos documentos que compõem o conjunto probatório, constata-se que não foi demonstrada a má-gestão alegada pela parte autora (ID 66260349). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, pois “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. No que tange à apontada negativa de vigência à LC 25/1976, também não cabe subir o inconformismo, porquanto “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 37, § 6o, e 39, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016